Tribunal: STF
Processo: RE 1282210
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Vítima fatal - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos - Precária sinalização de trecho em obras na via - Consumidor por equiparação - CDC, art. 17 - Excludentes - Demonstração - Inexistência - Danos morais - Reparação devida - Juros de mora - Adequação, de ofício - Incidência, desde o evento danoso - Súmula 54, da c. Corte Superior - Dedução do DPVAT - Incabível na espécie - Seguradora que responde até limite da apólice contratada - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação” (fl. 355, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 377, vol. 2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que “o simples fato de a demandada ser concessionária de serviço público não leva à aplicação da responsabilidade objetiva, uma vez que se trata de ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito por conduta omissiva” (fl. 452, vol. 2).
    Assevera que, “ao contrário do decidido, e demonstrado em todo curso processual, bem como reforçado nos embargos de declaração prévios a este Apelo Especial, houve culpa de terceiro por não atentar-se a sinalização existente, a qual proibia a ultrapassagem no local (placa), e sinalização adicional de obras no local com redução de velocidade” (fl. 453, vol. 2).
    Assinala que “não ficou configurado que a Administração tenha ocasionado o dano, seja por ação ou omissão, não há nexo causal entre a conduta da Administração e o dano, o que afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar” (fl. 453, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “A responsabilidade da ré Econorte, concessionária e exploradora de serviço público, é objetiva (artigo 37, §6º, da CF, c/c artigos 14, 17 e 22 do CDC) e, por esta razão, independe da comprovação de culpa ou dolo para sua caracterização, bastando a comprovação da relação causal entre o comportamento e o dano, podendo ser afastada somente quando comprovadas as excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso. (…)
    Com efeito, pelo conjunto probatório, notadamente os depoimentos das testemunhas, funcionários da ré Econorte, constata-se à falta de faixa continua no local dos fatos, conforme destacado na r. Sentença (…).
    As precárias condições da pista e da sinalização são corroboradas pelo Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (...)
    Além disso, não há qualquer elemento de convicção de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veiculo envolvido no acidente. Pelo contrário, é possível reconhecer como causa determinante para o acidente foi a precária sinalização na rodovia, o que configura falha na prestação de serviço” (fls. 357-359, vol. 2).
    Examinar e decidir sobre o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Omissão estatal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.304-AgR, Relator o Ministro dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.207.942-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade objetiva do estado. Nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.281-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.6.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.057.028-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora